Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741647-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LECTICIA LOBOFILHO MOL RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. URGÊNCIA. REEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte demandada tem o ônus de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Sendo incontroversa a necessidade urgente do procedimento médico indicado à segurada, cabe ao plano de saúde reembolsar as despesas feitas pelo participante fora da rede credenciada, até o limite do valor constante em sua TGA, conforme prevê o contrato firmado entre as partes. 3. Apelações não providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 4o da Lei 9.961/1990, defendendo a obrigatoriedade do reembolso total dos valores despendidos com a cirurgia, porquanto se tratou de procedimento urgente em face da gravidade de sua situação de saúde. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade artigos 10, § 4o, 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98, e 4o da Lei 9.961/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR QUANTIA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESA REALIZADA FORA DA REDE CREDENCIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Ação de dar quantia certa c/c compensação por danos morais. 2. Há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o julgamento integral da demanda. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.731.078/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida ente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029